Tribunal: STF
Processo: Pet 13774
Classe: Pet
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    De início, urge destacar que o objeto da presente Pet é similar ao já apreciado na Reclamação 66.609. 



    Verifico ainda que, inobstante esta Petição traga vasta quantidade de informações e apesar da gravidade dos fatos elencados, inexiste, nos termos da Constituição Federal, a competência originária do Supremo Tribunal Federal para seu processamento e julgamento.



    Cabe destacar, todavia, que não é caso de declinação de competência, uma vez que a Pet em tela contém pedidos de natureza criminal (como a condenação por crime organizado, fraude processual e abuso de autoridade), cível (cumprimento de decisão judicial e substituição da posse) e administrativa (aplicação de penalidades administrativas), o que ensejaria a multiplicidade de destinações e Juízos diversos. 



    No entanto, dentre as narrativas incluídas nesta Pet, algumas noticiam possível existência de fatos criminosos, o que justifica a determinação de ciência à Procuradoria Geral da República, nos termos do artigo 40 do CPP, para que adote as providências que entender cabíveis. 



    Ante o exposto, determino vista à Procuradoria Geral da República para ciência dos fatos narrados nesta Pet, com possibilidade de obtenção de cópias e/ou traslado de documentos, após o que deve o presente feito ser extinto, com baixa imediata na distribuição.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de maio de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente